Tribunal: STF
Processo: ARE 1578949
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e nas Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal.



    O agravante alega, em suma, que:



    [deve] ser declarada nula a r. decisão agravada, uma vez que extrapolou a sua competência ao adentrar na análise de mérito para aduzir que a violação aos dispositivos constitucionais no presente caso demandaria análise de matéria infraconstitucional. [...]



    a r. decisão agravada sequer indica de que forma a demonstração de violação a esse importante dispositivo constitucional demandaria a análise de matéria infraconstitucional, a ensejar a aplicação da Súmula 636 deste A. STF. [...]



    [...] a Agravante demonstrou que essa decisão, que entendeu pelo acolhimento do seguro-garantia e determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não está atrelada à discussão de mérito do mandado de segurança, sendo uma decisão autônoma, a qual deveria ter sido objeto de pronunciamento específico pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não tendo aplicação o conteúdo da Súmula nº 405, deste A. STF, no presente caso (doc. 64, pp. 16-22).



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário não merece reforma. Conforme consignado, para divergir do acórdão recorrido e afastar a aplicação da Súmula 405 do Supremo Tribunal Federal, especialmente quanto à nulidade do título que embasou a execução fiscal e a revogação da liminar em mandado de segurança, seria necessário rever o contexto fático-probatório, o que atrai o óbice da Súmula 279 desta Suprema Corte.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados pelo Tribunal de origem em 5% (cinco por cento), observados os limites legais. 



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código. 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator